Tribunal: STF
Processo: ARE 1471540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008802191.SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 15.910/22 (PLC 248/2022). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em apreço, o autor sustenta que trabalha em condições insalubres, pois labora como Agente educacional I – Alimentação e Infraestrutura. Assevera que se encontra exposto a agentes insalubres, fazendo jus a percepção do adicional em grau máximo.



    Entretanto, no caso, o autor exerce a função como temporário.



    A matéria em debate já foi decidida em sede de incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191 com edição de enunciado, no sentido de que os servidores contratados de forma temporária não fazem jus ao adicional de insalubridade, por ausência de previsão legal autorizando o pagamento.



    (...)



    Portanto, sendo a parte servidora contratada temporariamente, impositiva a manutenção da sentença, em face da observância obrigatória da tese assentada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008802191.



    No mais, tenho que a nova Lei Complementar Estadual n° 15.910, de 22 de dezembro de 2022 (PCL 248/2022) é superveniente ao período postulado na inicial, não podendo retroagir para atingir fatos jurídicos pretéritos, de modo que eventual direito decorrente da nova norma deverá ser buscado administrativamente ou em outra demanda, se for o caso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente